Tribunal: TCU
Processo: 018.507/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de compromisso 22617/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Paulo Roberto Sousa Veloso e Carlos Alberto Gomes Batalha em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de compromisso 22617/2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis Paulo Roberto Sousa Veloso e Carlos Alberto Gomes Batalha, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Paulo Roberto Sousa Veloso, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento do débito de R$ 185.678,91 (cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e setenta oito reais e noventa e um centavos), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 20/02/2014 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. aplicar a Paulo Roberto Sousa Veloso a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares as contas de Carlos Alberto Gomes Batalha, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.5. aplicar a Carlos Alberto Gomes Batalha a multa prevista no artigo 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida à notificação; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, para ciência.